Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715502-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo, determino que o Apelante cumpra a determinação em 15(quinze) dias sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A ausência de documentos que comprovem o estado de necessidade econômica e financeira do Recorrente, impõe assim o indeferimento da Gratuidade de Justiça. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator